Tribunal: TJDFT
Processo: 0714957-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714957-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATO MATOS LEITE, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0714638-68.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu, parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial (id 191739082 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão de id 185682779 dos autos originários em que consignou que o Distrito Federal responde apenas subsidiariamente e determinou a sua exclusão do polo passivo. Intime-se Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) para esclarecer a presença do Distrito Federal como agravante no presente agravo de instrumento nos termos do art. 6o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator